Tribunal: TJDFT
Processo: 0709095-60.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709095-60.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDICEIA DE MELO MENEZES APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Faculto à recorrente Aldiceia de Melo Menezes justificar o cabimento do recurso de ID no 50835837, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator